Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. CONHECIMENTO TÉCNICO. PERITO DO JUÍZO. PROVA DOCUMENTAL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, como ocorre em processos sobre erro médico. O laudo confeccionado por perito do juízo, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e legitimidade, pois produzido por profissional equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente recomenda-se ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário às conclusões do perito.

2. Prova documental deve ser interpretada conforme conjunto probatório como um todo. Em casos de erro médico, essencial analisar documentos conforme histórico e comparação com prontuário médico. Afasta-se interpretação favorável ao consumidor quando não há dúvidas acerca da prova documental.

3. A não demonstração do erro médico rompe o nexo de causalidade com o resultado lesivo e impede a responsabilização do hospital/maternidade, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

4. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação da parte ré conhecida e provida. Sentença reformada.